Tribunal: TJES
Processo: 0000572-09.2016.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000572-09.2016.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ORMI MARCONI

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000572-09.2016.8.08.0062

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADOS: ESPÓLIO DE ORMI MARCONI E MARIA DE LOURDES GUERINI MARCONI, representado por sua herdeira SIMONI MARCONI DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Ementa: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRESA DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO HABILITADO E NOVADO NO PLANO APROVADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de cobrança ajuizada em face de Ormi Marconi e Maria de Lourdes Guerini Marconi (substituídos pelo espólio representado por Simoni Marconi de Souza), com fundamento no art. 485, VI, do CPC, reconhecendo a perda superveniente do objeto, após a constatação de que o crédito perseguido foi habilitado e novado no plano de recuperação judicial da devedora principal, Fishes Brazil Comércio Atacadista de Pescados Ltda., aprovado e homologado no juízo universal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o crédito objeto da cobrança está sujeito aos efeitos da recuperação judicial da devedora principal, ensejando a perda superveniente do objeto; (ii) estabelecer se a ressalva legal prevista no art. 49, § 1º, da Lei nº 11.101/2005 autoriza a continuidade da ação de cobrança em face de fiadores ou coobrigados solidários, mesmo após a novação do crédito no plano aprovado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 11.101/2005, em seu art. 49, caput, sujeita à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, sendo irrelevante a exigibilidade da obrigação, bastando a anterioridade do fato gerador em relação ao ajuizamento da recuperação.

4. O STJ, em recurso repetitivo (REsp 1.840.531/RS), fixou tese no sentido de que a existência do crédito para fins de sujeição aos efeitos da recuperação judicial é determinada pela data do fato gerador da obrigação, e não por sua exigibilidade.

5. O art. 59 da Lei nº 11.101/2005 estabelece que a homologação do plano de recuperação judicial implica novação dos créditos abrangidos, com constituição de título executivo judicial, devendo a satisfação do crédito ocorrer nos moldes aprovados no plano, sob a supervisão do juízo universal.

6. No caso concreto, restou comprovado que o crédito objeto da ação de cobrança decorre de contrato firmado em 24.12.2012, sendo, portanto, anterior ao pedido de recuperação judicial da devedora principal (16.07.2015), e devidamente habilitado e novado no plano aprovado.

7. A perda superveniente do objeto da ação é consequência lógica da novação judicial, uma vez que a tutela jurisdicional executiva passa a ser exclusivamente aquela prevista no plano, inviabilizando o prosseguimento da ação de cobrança individual.

8. Embora o art. 49, § 1º, da LRF preserve os direitos dos credores contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, tal ressalva exige demanda processualmente estruturada para esse fim, o que não se verifica na presente ação, que está inteiramente fundada no crédito novado, sem alegações ou fundamentos autônomos quanto à responsabilização de garantes.

9. A ausência de pedido e causa de pedir autônomos e específicos para responsabilização de fiadores ou garantes impede o aproveitamento da ressalva legal, mantendo-se a extinção da ação por perda superveniente do objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A novação decorrente da homologação do plano de recuperação judicial opera a perda superveniente do objeto de ação de cobrança fundada em crédito sujeito ao plano, tornando incabível sua persecução individual.

2. A ressalva do art. 49, § 1º, da Lei nº 11.101/2005 somente permite a continuidade de ações contra coobrigados quando houver pedido específico e fundamentos autônomos quanto à responsabilidade pessoal destes, o que não ocorre quando a ação é inteiramente baseada em crédito novado no plano de recuperação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 4º, 6º, 485, VI, e 493; Lei nº 11.101/2005, arts. 49, caput e § 1º, e 59.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 1.840.531/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 09.12.2020, DJe 17.12.2020;

TJ-SP, Apelação Cível nº 1006542-10.2021.8.26.0704, Rel. Des. Neto Barbosa Ferreira, j. 31.10.2022;

TJ-MG, Apelação Cível nº 10000212250377001, Rel. Des. Lílian Maciel, j. 14.07.2022;

TJ-MG, Apelação Cível nº 10000220366330001, Rel. Des. Juliana Campos Horta, j. 08.07.2022;

TJ-MS, Apelação Cível nº 0807458-40.2015.8.12.0021, Rel. Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, j. 27.03.2018.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 2ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas
, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 17 de setembro de 2025.

DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000572-09.2016.8.08.0062

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADOS: ESPÓLIO DE ORMI MARCONI E MARIA DE LOURDES GUERINI MARCONI, representado por sua herdeira SIMONI MARCONI DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
O art. 49,
caput
, da Lei nº 11.101/2005 estabelece que “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”. A regra de sujeição é objetiva e se apura pela existência do crédito em função de seu fato gerador, e não pela mera exigibilidade no tempo, de modo que a anterioridade à data do ajuizamento do pedido atrai o crédito para o regime recuperacional.

Sobre o alcance do
caput
do art. 49 da Lei nº 11.101/2005, o Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial repetitivo, firmou orientação no sentido de que a existência do crédito, para fins de sujeição aos efeitos da recuperação judicial, é determinada pela data em que ocorreu o fato gerador da obrigação.

Eis a ementa do julgado a que me reporto:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Ação anulatória e de reparação de danos pela inclusão indevida em cadastro restritivo de crédito. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial.

3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial.

4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito).

5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência.

6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.

7. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1840531 RS 2019/0290623-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/12/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/12/2020).

E o § 1º do art. 49 da Lei nº 11.101/2005 ressalva que a sujeição do crédito ao plano não elide a conservação dos direitos dos credores contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, ressalvando, pois, a autonomia das garantias pessoais e a responsabilidade dos terceiros garantes, quando comprovadas e processualmente discutidas de forma idônea.

Acresça-se que o art. 59 da Lei nº 11.101/2005 dispõe que a homologação judicial do plano de recuperação opera a novação das obrigações ali abrangidas, com a peculiaridade de que tal novação não extingue a obrigação no sentido civil clássico de aniquilamento, mas a transmuta para o regime adjetivo e material do plano aprovado, constituindo novo título executivo judicial (art. 59, § 1º), o que impõe que a satisfação do crédito ocorra nos exatos termos do plano, sob fiscalização do juízo universal, preservando-se a igualdade entre credores e a função social do instituto.

A propósito:

Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1º do art. 50 desta Lei.

§ 1º A decisão judicial que conceder a recuperação judicial constituirá título executivo judicial, nos termos do art. 584, inciso III, do caput da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

No caso concreto, a ação de cobrança fundada no Contrato de Abertura de Crédito - BB Giro Empresa Flex nº 455.700.956, firmado em 24 de dezembro de 2012, tendo como objeto a cobrança do montante de R$ 105.141,55, valor atualizado em 29 de janeiro de 2016, é anterior ao pedido de recuperação judicial da devedora principal, Fishes Brazil Comércio Atacadista de Pescados Ltda., protocolado em 16 de julho de 2015.

E restou demonstrado e confirmado pelo banco apelante (fls. 177) que referido crédito, após o deferimento do processamento e a regular tramitação da recuperação, foi devidamente habilitado no juízo universal e teve a obrigação novada com a homologação do plano de recuperação.

Como consequência, a utilidade do processo autônomo de cobrança esvai-se, porque a tutela executiva e satisfativa passa a ser exclusivamente a do plano aprovado, perante o juízo da recuperação. É que a teor do art. 59 da Lei nº 11.101/2005, opera-se a novação judicial e, à luz dos arts. 493 e 485, VI, do CPC, consuma-se a perda superveniente do objeto e, por conseguinte, a falta superveniente de interesse de agir, impondo-se a extinção do processo sem resolução do mérito.

A propósito:

Contrato de prestação de serviços – Empresa ré em regime de recuperação judicial – Ação de cobrança julgada extinta, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC – Apelo da autora - Débito discutido nos autos que se sujeita ao plano de recuperação judicial e, derradeiramente, ao concurso de credores, tendo em conta o disposto no art. 49, da Lei no. 11.101/2005. Com efeito, na medida em que o crédito perseguido nos autos pela autora, antecede o pedido de recuperação judicial. O C. STJ já firmou entendimento no sentido de que para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. Dados coligidos aos autos dão conta de que a obrigação objeto de discussão é anterior ao ajuizamento da recuperação judicial da apelante. Em outras palavras, dúvida não há de que o crédito se refere a obrigação anterior à recuperação judicial, o que faz incidir o artigo 49 da Lei 11.101/2005. Outrossim, de rigor anotar que a ré/apelada não nega que deve à autora apelante. Tanto é assim que declarou o crédito da suplicante na lista de credores constante dos autos da recuperação judicial. Destarte, e considerando, ainda, que o crédito foi habilitado nos autos da recuperação judicial, forçoso convir que deverá ser satisfeito naquele feito. Derradeiramente, se mostra desnecessária a formação do título pela ação de conhecimento, já que, o débito, além de incontroverso, já foi inserido na lista de credores. Portanto, outro não poderia ser o desfecho da ação, senão o reconhecimento da sujeição do crédito discutido nestes autos aos efeitos da recuperação judicial da ré e apelada, fato que enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI c.c. o art. 493, ambos do CPC e não com fundamento no art. 485, inc. IV, do CPC, como anotado na r. sentença recorrida, cujo erro material fica aqui corrigido. Realmente, forçoso convir que configurada está in casu, a hipótese de perda superveniente do interesse de agir da autora/apelante para esta ação de cobrança. Não pode passar sem observação, nesse aspecto, que o pedido de recuperação judicial foi ajuizado em 08/10/2021 e o despacho que deferiu o processamento proferido em 13/11/2021 e disponibilizado no DJe de 19/11/2021. Já esta ação foi ajuizada em 28/09/2021. Bem por isso, forçoso convir que conquanto houvesse interesse de agir por parte da autora ao promover esta ação, fato é que no seu transcorrer ele se perdeu. – Verbas de sucumbência – Readequação – Necessidade – As verbas de sucumbência, in casu, devem ser suportadas pela ré, ora apelada, tendo em conta o princípio da causalidade. De fato, na medida em que foi ela quem deu causa à instauração da lide, ocorrida antes mesmo do pedido de recuperação judicial, frise-se, mais uma vez. – Recurso parcialmente provido, com observação.

(TJ-SP - AC: 10065421020218260704 SP 1006542-10.2021.8.26 .0704, Relator.: Neto Barbosa Ferreira, Data de Julgamento: 31/10/2022, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - EMPRESA RÉ EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CRÉDITO CONCURSAL DE NATUREZA LÍQUIDA - PRÉVIA INCLUSÃO NO QUADRO GERAL DE CREDORES - INEXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA A RESPEITO DO CRÉDITO PERSEGUIDO - DESNECESSIDADE DA AÇÃO DE CONHECIMENTO - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - SENTENÇA MANTIDA. - De acordo com o disposto no art. 49 da Lei nº 11.101/05, “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos” - As ações que demandarem quantia ilíquida não serão suspensas e continuam no juízo de seu processamento, até que as importâncias perseguidas se tornem líquidas, ocasião em que os respectivos créditos serão incluídos no quadro-geral de credores, nas classes que lhe forem próprias - Todavia, na hipótese de o crédito objetivado já ter sido arrolado pelo próprio devedor no quadro geral de credores, antes mesmo do ajuizamento da ação de cobrança, bem como inexistindo divergência a respeito de sua existência e extensão, inexiste interesse de agir no prosseguimento da ação de conhecimento - Na hipótese de a credora ter ajuizado ação de cobrança, mesmo sabedora da existência de recuperação judicial, do caráter concursal de seu crédito e da previsão no quadro geral de credores, responde pelos ônus da sucumbência por aplicação do princípio da causalidade - Recurso improvido.

(TJ-MG - AC: 10000212250377001 MG, Relator.: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 14/07/2022, Câmaras Cíveis/20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2022).

EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA - APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO CRÉDITO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL - NOVAÇÃO DO CRÉDITO - FALTA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR - CARÊNCIA DA AÇÃO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. - A aprovação e homologação do crédito em recuperação extrajudicial enseja a superveniente perda do objeto da ação de cobrança por ausência de interesse de agir, uma vez que operada a novação da dívida, com a constituição de título executivo judicial perante o juízo da recuperação judicial.

(TJ-MG - AC: 10000220366330001 MG, Relator.: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 08/07/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/07/2022).

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DÍVIDA INCLUÍDA EM PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO PELA NOVAÇÃO DA DÍVIDA – RECURSO PROVIDO.

1. A homologação do plano de recuperação judicial, nos termos do art. 59 da Lei 11.101/05, opera a novação das dívidas que o compõe, constituindo novo título executivo judicial no termos do § 1º do referido artigo, atraindo para a sistemática do plano de recuperação judicial a satisfação dos créditos nele elencados.

2. Os credores alcançados por plano de recuperação judicial têm suas dívidas novadas e passam a ser credores perante o juízo da recuperação judicial e carecedores da ação de cobrança em curso, pela perda superveniente do objeto decorrente da novação da dívida, devendo o crédito ser satisfeito conforme plano de recuperação judicial e não mais por meio desta ação de cobrança.

3. Em respeito ao princípio da causalidade, os ônus da sucumbência devem ser integralmente suportados pela requerida, considerando que o pedido de recuperação judicial foi aprovado após o ajuizamento da presente demanda.

(TJ-MS - Apelação Cível: 0807458-40.2015.8.12 .0021 Três Lagoas, Relator.: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 27/03/2018, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/03/2018).

Não obstante a ressalva do art. 49, § 1º, da Lei nº 11.101/2005, segundo a qual a recuperação judicial do devedor principal não obsta o exercício do direito de crédito contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, no caso concreto, tal diretriz não autoriza a subsistência desta ação de cobrança tal como proposta. Primeiro, porque o pedido e a causa de pedir estão integralmente ancorados no mesmo crédito novado, agora regido pelo plano, sem que se tenha instaurado um itinerário processual autônomo e adequadamente delimitado para a responsabilização pessoal de eventuais garantes; segundo, porque não se instaurou incidente próprio apto a alcançar patrimônio de sócios, hipótese de todo distinta da responsabilidade fidejussória clássica e que demanda fundamentação e contraditório específicos.

Disso decorre que a ressalva legal suscitada pela apelante não se mostra processualmente apta a revitalizar a presente ação de cobrança, que permanece esvaziada pela novação e pela sujeição do crédito ao plano de recuperação.

Por tais razões, nego provimento ao recurso de apelação.

Deixo de aplicar a regra do art. 85, § 11, do CPC, porquanto não houve fixação de honorários de sucumbência em desfavor do apelante na sentença.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)